Tribunal: TJMT
Processo: 1007432-44.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007432-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 393.691.611-04 (APELANTE), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROCESSAMENTO DA REPACTUAÇÃO – CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DE CONSIGNADOS REALIZADOS COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – RENDIMENTOS LÍQUIDOS COM VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL (ART. 3o DO DECRETO N. 11.150/2022) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos e, para que seja admitida, cabe a autora demonstrar que está configurada a situação de superendividamento.

Quando os valores das parcelas descontadas no subsídio do devedor estão dentro dos limites estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016, e deduzidos os descontos, os rendimentos líquidos do devedor, permanecem além do mínimo existencial previsto no art.3o do Decreto n. 11.150/22, não há que se falar em superendividamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Heliana Pereira da Silva
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação Repactuação de Dívidas - Superendividamento
, movida em desfavor do
Banco Santander (Brasil) S.A e Outros
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual, em razão da não demonstração da condição de superendividada, condenando-a ao pagamento das custas de distribuição, sobrestada sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante recorre sustentando o desacerto da sentença, sob o argumento de que é patente o seu endividamento, o que atrai a aplicação da Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor em relação a essa questão.

Assevera que a parte apelada não respeita a natureza alimentar dos seus proventos, efetuando descontos que excedem os 30% dos seus vencimentos líquidos, o que compromete a sua subsistência.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a sua condição de superendividada, obrigando a parte apelada a aprovisionar somente a margem de 30% da sua renda mensal líquida.

As contrarrazões foram apresentadas, Id. 210225342 e Id. 210225343, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer o interesse processual da autora e determinar o processamento da ação, para realização de repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

De início, importante registrar que a autora é servidora pública do Governo do Estado de Mato Grosso, na carreira militar e afirma que está em situação de superendividamento, em razão das cobranças realizadas pelos requeridos, a título de empréstimos consignados e cartões de crédito, que estão comprometendo seus rendimentos.

Busca a repactuação das dívidas, a fim de realizar os pagamentos devidos, com a preservação de seu mínimo existencial, por meio da elaboração de um plano de pagamentos. Para tanto, afirma que recebe em média o valor bruto mensal de R$ 7.901,65, e que, abatidos os descontos obrigatórios e as cobranças mensais referentes a três empréstimos consignados nos valores de R$ 96,00, R$1.540,45 e R$ 215,94, percebe em média o valor líquido de R$ 3.852,08.

Sobreveio então a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual, em razão da não demonstração da condição de superendividado, tendo o juízo condenado a autora ao pagamento das custas de distribuição, sobrestada sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, cuja fundamentação é objeto de inconformismo do presente recurso.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, conforme conceituação trazida pela Lei n. 14.181/2021 ao § 1o do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, “
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. ”

O conceito da expressão “mínimo existencial” foi suprido pelo Decreto n. 11.150/2022, que regulamentou aquela lei, dispondo no art. 3o, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, que: “
No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
”

No caso dos autos, tenho que agiu com acerto o magistrado ao extinguir a ação sem resolução do mérito, na medida em que a autora não preencheu os requisitos essenciais para o manejo da ação fundada da Lei do Superendividamento.

Com efeito, analisando o demonstrativo referente à competência 03/2022, acostado ao (Id. 210225292), verifica-se que a autora, na condição de servidora pública aposentada do Governo do Estado de Mato Grosso, percebeu o valor bruto de R$
7.901,65
(sete mil novecentos e um reais e sessenta e cinco centavos), de modo que subtraídos os descontos obrigatórios (R$ 1.075,43 IR e R$ 829,67 contribuição previdenciária), o valor líquido corresponde a R$ 3.852,08 (três mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oito centavos), vejamos:

Desse modo, nota-se que as parcelas correspondentes aos empréstimos consignados firmados pela apelante (incluindo as passíveis de exclusão da aferição da preservação e do comprometimento do mínimo existencial, somadas, alcançam o valor de R$ 1.998,97 (mil e novecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos), ou seja, subtraído este valor do montante líquido que a requerente recebe mensalmente, ainda lhe sobra a quantia de R$3.852,08 (três mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oito centavos), quantia esta que não conduz a devedora do mínimo existencial definido pelo art. 3o do Decreto n. 11.150/22, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais).

Nesse sentido, muito orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial
.”
(TJ-MT - AC: 10349057320218110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023) Destaquei

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA
– LEI N. 14.181/21 – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento
.” (N.U 1022085-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024) Destaquei

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor.
Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial
.”
(TJ-MT 10422750620218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022) Destaquei

Aliado a isso, denota-se que a ação sequer foi instruída com a proposta de plano de pagamento prevista no art. 104-A,
caput
, do CDC, não se atentando a devedora ao rito especial preconizado pela legislação consumerista.

Assim, na medida em que não se evidencia a violação do mínimo existencial pelos empréstimos questionados nos autos, tampouco observados os requisitos do procedimento especial previsto na Lei do Superendividamento, outro caminho não há, senão a extinção da presente ação, conforme decidido pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024